Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703396-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: A FERMÁQUINAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONHECIMENTO. REQUISITOS. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE DEBÊNTURES. RECUSA PELO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE BENS PENHORÁVEIS. VALORES MOBILIÁRIOS. BAIXA LIQUIDEZ. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE. RECUSA LEGÍTIMA. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa utilizado para discutir questões de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não necessitem de dilação probatória. 2. As debêntures são reguladas pela Lei das S.A. e pela Lei 6.385/76, e consistem em valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas que conferem direito de crédito aos investidores que as adquirem. 3. A inobservância da ordem prevista no art. 835 do CPC e art. 11 da Lei n. 6.830/1980, possibilita o direito de recusa exercido pela Fazenda Pública, ainda que comprovada sua titularidade e condições de pagamento, das debêntures ofertadas. Entendimento pacificado no pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.337.790/PR. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 52 da Lei 6.404/1976, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/1976; 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/1980, 585, inciso I, 620, e 655, incisos X e XI, todos do Código de Processo Civil de 1973, 784, inciso I, 805, 829, §2o, e 835, §2o, todos do CPC/2015, porque as debêntures podem ser usadas como garantia em execuções, quando restar demonstrado que, por outros meios menos gravosos, é possível ao devedor garantir a execução. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de julgados monocráticos e colegiados do TRF1, TRF3 e do STJ. Em petição apartada (ID 41652672 – Pág. 1), postula que as futuras publicações sejam realizadas em nome das advogadas RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ (OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465) e YASMIN CONDE ARRIGHI (OAB/RJ 211.726). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 52 da Lei 6.404/1976, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/1976; 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/1980, 585, inciso I, 620, e 655, incisos X e XI, todos do CPC/1973, 784, inciso I, 805, 829, §2o, e 835, §2o, todos do CPC/2015, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, apesar de ser possível a oferta de debêntures como garantia ao juízo da execução fiscal, é válida a recusa da exequente diante da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, em razão da baixa liquidez e difícil alienação dos mencionados ativos mobiliários, situação que não implica violação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC)” (AgInt no AREsp n. 1.629.742/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020). No mesmo sentido, as seguintes decisões singulares: AREsp 2150649/DF, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DATA DA PUBLICAÇÃO 06/12/2022; e AREsp 2126138/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DATA DA PUBLICAÇÃO 15/08/2022. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, aplica-se o veto ditado pelo verbete sumular 83 do STJ, inclusive “aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Ainda em relação à divergência interpretativa, acrescente-se que mais um óbice deve ser imposto, qual seja, a não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 1.916.463/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas à recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome das advogadas RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ (OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465) e YASMIN CONDE ARRIGHI (OAB/RJ 211.726). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015